Tribunal: STJ
Processo: 0336341-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no RCD nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032443 - SP(2025/0336341-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS.
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54672308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d2f43f75-b3b6-405a-a205-de5a8754509d

EDcl no RCD nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1032443 - SP(2025/0336341-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS.
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ESTEVAO ALVES
QUEIROZ ao acórdão da Sexta Turma desta Corte assim ementado (fl. 291):
DIREITO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
. SALVO-CONDUTO PARA CULTIVO DE
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
CANNABIS SATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração foi recebido como agravo regimental, em
respeito aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da
ampla defesa e da efetividade do processo.
2. A decisão que deferiu o salvo-conduto para o plantio e cultivo de
com finalidade medicinal não apresenta vícios, tendo abordado
Cannabis sativa
todas as teses suscitadas na impetração e considerado os requisitos necessários
para a continuidade do tratamento.
3. O salvo-conduto concedido para o plantio de está restrito Cannabis sativa
ao tratamento medicinal e não abrange o porte da planta fora da in natura
residência, especialmente em viagens não especificadas.
4. O dispositivo da decisão que concedeu a ordem é plenamente executável
e não induz a erro as autoridades competentes, que estão impedidas de praticar
atos de natureza penal decorrentes da utilização do medicamento extraído do
cultivo domiciliar.
5. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso
improvido.
Documento eletrônico VDA54672307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Código de Controle do Documento: dc5f6271-1ea4-48eb-8537-3579b088b4e7

Nas razões, a defesa do embargante aduz que o acórdão padece
de contradição
(fl.
entre a fundamentação do acórdão e os efeitos práticos da decisão
303), pugnando pelo saneamento do vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento de seu pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental.
Veja-se que a contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da
própria decisão, sendo absolutamente descabido suscitar o vício com base em algum
parâmetro externo ao julgado embargado.
Destaco, a esse respeito, o seguinte trecho do voto (fl. 293):
Reitero que não há qualquer vício na decisão que deferiu salvo-conduto ao
agravante, que abordou todas as teses suscitadas na impetração e, mais que isso,
considerou na parte dispositiva todos os requisitos necessários para que se
permita a continuidade do tratamento, nos exatos termos das decisões que vem
reiteradamente sendo proferidas por esta Relatoria ao longo dos anos sobre o
mesmo tema.
Conforme consignado na decisão que julgou os embargos de declaração, o
deferimento de salvo-conduto para autorizar o plantio e cultivo em residência, com
finalidade puramente medicinal, é medida absolutamente excepcional e,
obviamente, não pode nem deve abranger o porte da planta, sob pena de se
desvirtuar a própria in natura finalidade da medida.
Em outras palavras: a autorização que se concede mediante a expedição de
salvo-conduto para o plantio de está restrita a tratamento medicinal e Cannabis
sativa não abrange o livre porte da sua planta, menos ainda em eventuais viagens
que nem sequer foram especificadas na impetração.
O conteúdo do dispositivo da decisão que concedeu a ordem é perfeitamente
possível de execução, não induzindo a erro qualquer autoridade que, frise-se, está
impedida de praticar qualquer ato de natureza penal que decorra da utilização do
medicamento extraído do plantio e cultivo da planta na residência do agravante.
No caso, não há contradição no aresto embargado; ao contrário, as
premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre si.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
Documento eletrônico VDA54672307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Código de Controle do Documento: dc5f6271-1ea4-48eb-8537-3579b088b4e7

judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA54672307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/03/2026 13:32:05
Código de Controle do Documento: dc5f6271-1ea4-48eb-8537-3579b088b4e7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no RCD nos EDcl no
Número Registro: 2025/0336341-5
HC 1.032.443 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10007615920258260512
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Habeas Corpus - Habeas Corpus - Preventivo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTEVAO ALVES QUEIROZ
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449098809065<14@
2025/0336341-5 - HC 1032443 Petição : 2026/0013218-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:01:33
Código de Controle do Documento: 438F14D3-51CE-4982-9B48-2AC3E37D2A8B